Tribunal: TJDFT
Processo: 0001288-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 MANTIDA. DETRAÇÃO. EXPEDIDA A CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS DESPROVIDAS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos, inclusive com reconhecimento pessoal dos acusados.
3. Mantém-se a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, tendo em vista que as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelos recorrentes.
4. Expedidas as Cartas de Guia Provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder a análise da detração e da progressão de regime.
5. Comprovado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, fixa-se quantia mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
6. Apelação criminal conhecida e desprovida.